Tribunal: TJES
Processo: 5001095-31.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001095-31.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIVINO CELULARES E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: A. SCHMIDT COMERCIO DE OTICA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001095-31.2021.8.08.0006

RECORRENTE:
DIVINO CELULARES E SERVICOS LTDA - ME, EVILASIO OLIVEIRA COSTA

RECORRIDO:

A. SCHMIDT COMERCIO DE OTICA EIRELI - ME

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO RECONHECIDA. RECORRENTE QUE FOI BENEFICIÁRIO DOS DEPÓSITOS. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA ESCRITA DOS LOCADORES. COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE LOCADORA DO IMÓVEL QUE DEMONSTRA A FALTA DE CONHECIMENTO DO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DEMONSTRADA A NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição do valor pago ajuizada por
A. SCHMIDT COMERCIO DE OTICA EIRELI - ME
em face de
DIVINO CELULARES E SERVICOS LTDA - ME e EVILASIO OLIVEIRA COSTA.

Em síntese, o requerente relata que firmou contrato de sublocação de um ponto comercial localizado em Colatina/ES, com o primeiro requerido (DIVINO CELULARES E SERVICOS LTDA - ME), pelo período de 01/09/2015 à 01/09/2018, a qual o mesmo figurou como sublocador do imóvel.

Ocorre que, superado o prazo do contrato de sublocação firmado entre as partes, o autor alega que o renovaram verbalmente, nos moldes do contrato anterior e por período indeterminado. Contudo, o requerente cita que recebeu uma notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, pois o requerido não tinha mais interesse na sublocação.

Por tal motivo, o requerente informa que entrou em contato com o segundo requerido para que firmassem um novo contrato. Assim sendo, segundo o autor foi elaborado contrato de cessão de ponto comercial, no qual o requerido concordaria em ceder os direitos de locação do espaço em questão para o autor.

Sustenta o autor que para cessão do imóvel, pagaria ao requerido o valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), com valor de entrada de R$30.000.00 (trinta mil reais) e o restante pago em oito parcelas de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Feito isso, o requerente relata que para resguardar o contrato de cessão, realizou o pagamento da entrada de R$30.000,00 (trinta mil reais) e a primeira parcela de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) como forma de garantia.

Contudo, alega que o contrato de cessão do ponto comercial não se efetivou,
pois o proprietário do imóvel não concordou com o negócio realizado entre as partes.

Diante disso, com o negócio jurídico prejudicado, o autor relata que o segundo requerido marcaria uma reunião para a devolução dos valores anteriormente pagos, portanto alega que este contato nunca aconteceu.

Por tal motivo, enviou uma notificação ao segundo requerido para a devolução do valor, e a resposta foi de que o negócio firmado entre as partes havia sido atingido e por tal motivo, não haveria devolução de valores por parte dos requeridos.

Ao final, requereu o julgamento procedente da demanda, com a consequente condenação dos requeridos a ressarcimento da quantia de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), referente ao valor pago pela cessão do imóvel.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar os requeridos a restituição do valor de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) ao autor, a título de reparação de danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir da citação.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 4680124, os requeridos interpuseram recurso inominado, argumentando, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva do recorrente EVILASIO OLIVEIRA COSTA, e, no mérito, pela inexistência do dever de restituir o recorrido, uma vez que o contrato é válido, havendo concordância verbal do locador, sendo que o pagamento feito pelo recorrido confirma a aceitação do acordo, e pela procedência do pedido contraposto, referente ao reconhecimento do direito dos recorrentes ao pagamento da quantia restante do contrato de sublocação, no valor de R$52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente EVILASIO OLIVEIRA COSTA, tal pedido não merece provimento. Conforme demonstra a parte recorrida em comprovantes juntados em ID nº 4679860, os depósitos referentes aos R$30.000,00 (trinta mil) de entrada foram realizados em conta pertencente a EVILASIO OLIVEIRA COSTA, motivo pelo qual é parte legítima para figurar o polo passivo da presente ação.

Insta salientar que, mesmo que o recorrente utilize como argumento, para alegar ilegitimidade passiva, o fato de que o contrato tenha sido firmado somente entre o recorrido e o primeiro recorrente (DIVINO CELULARES E SERVICOS LTDA - ME), o patrimônio da pessoa jurídica em comento e da pessoa física representante da empresa, o Sr. EVILASIO OLIVEIRA COSTA, beneficiário dos depósitos, não se confundem, sendo perfeitamente válido o ajuizamento da ação em face de ambos os recorrentes.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos do processo em tela, entendo que inexistem razões para que o recurso em apreço seja provido, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada.

Conforme já mencionado em sentença, o contrato de sublocação, para que seja reconhecido como válido, precisa de conhecimento prévio
e escrito
do locador, conforme dispõe o art. 13 da Lei nº 8.245/91.

Nesse sentido, a testemunha arrolada pelo recorrido, Sra. LUSIMAR GANHO, uma das locadoras do imóvel locado pelos recorrentes, afirmou em seu depoimento que nenhum dos locadores tinha conhecimento do contrato de sublocação entre os recorrentes e o recorrido.

Ademais, não é possível encontrar qualquer prova nos autos que demonstre a anuência do locador anteriormente à confecção do contrato de sublocação, seja de forma escrita, como manda o diploma legal, seja de forma verbal, como alega o recorrente.

Para além disso, traz a parte requerente, ora recorrida, em sua exordial, provas em que o recorrente reconhece a frustração do acordo e a necessidade de deliberação juntamente com o recorrido para resolver o problema relacionado à destinação do valor pago (R$37.500,00). Segue transcrição da ata notarial contendo trecho da conversa entre as partes (ID nº 4679864, p.05):

[...]
SEGUNDA VOZ:
E a gente podia sentar, vê aí o dia que da pra mim ir ai, pra gente sentar e vê como é que vai, como é que cê vai fazer aí pra poder, é, me devolver esse restante do dinheiro, também.
PRIMEIRA VOZ:
Como é que você tá aí nesse mês de janeiro, ce tá em atividade?
SEGUNDA VOZ:
não, a hora, a hora que ce falar aí eu vou aí até você.
PRIMEIRA VOZ:
Ah, ta bem. Semana que vem tem dois dias que eu vou estar em são Paulo trabalhando e fica meio corrido, mas na outra no máximo a gente já marca já então.
SEGUNDA VOZ:
Então tá.
PRIMEIRA VOZ:
Aí a gente já alinha tudinho então.
SEGUNDA VOZ:
Que aí a gente já já acerta isso aí porque eu, eu to precisando do dinheiro, entendeu? Então eu vou ter que repor.
PRIMEIRA VOZ:
Tá certo, irmão, a gente trabalha, a gente tem compromisso, é isso mesmo. [...]

É possível notar, então, através do conteúdo da Ata Notarial, que, embora as partes tenham firmado contrato verbal de sublocação, tal acordo foi frustrado, ocorrendo a rescisão por motivos alheios às partes.

Percebe-se, portanto, que a parte autora demonstrou de forma categórica os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), não logrando êxito a parte ré em comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo que entendo como acertada a sentença proferida pelo juízo sentenciante.

Isto posto, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)